Tribunal: TJMT
Processo: 1042632-83.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042632-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NALZIRA TEREZA DE FIGUEIREDO - CPF: 109.112.271-72 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), NALZIRA TEREZA DE FIGUEIREDO - CPF: 109.112.271-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SEGURO VINCULADA A CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer a comprovação de má-fé do credor, o que não restou comprovado nos autos.

O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento (
Precedente: REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais nº 1042632-83.2021.8.11.0041, movida por NALZIRA TEREZA DE FIGUEIREDO em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução da cobrança indevida a título de seguro no Contrato n. 846231235 em R$8.551,35; no Contrato n. 858604693 em R$3.519,85; no Contrato n. 862448549 em R$182,91; no Contrato n. 865282369 em R$159,25, restituindo-se de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por ter o autor decaído de maior parte do pedido, o condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força benesses da assistência judiciária.

Inconformado, o banco réu apela, no id. 145287702, sustentando que as operações foram contratadas espontaneamente pela parte autora, com base no princípio da autonomia da vontade, tendo ela tomado plena ciência de todas as condições contratadas, tais como taxas de juros, encargos incidentes, vencimentos das parcelas e apenas após a concordância da correntista é que os valores foram disponibilizados em sua conta corrente.

Afirma que as estipulações contratuais no que tangem aos encargos pactuados estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio
pacta sunt servanda.

Por sua vez, a autora apela, no Id. 145287705, aduzindo a existência de abusividade das taxas de juros aplicadas acima da taxa média de mercado, a necessidade de devolução em dobro do indébito devido, bem como a condenação do banco em reparação moral.

As contrarrazões foram apresentadas pelo banco, no Id. 145287709, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Devidamente intimada, a autora deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 157219182).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da possibilidade de revisão do contrato.

Aduz, o banco recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6º, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1º do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações da autora, estamos diante da primeira hipótese do art. 6º, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC nº 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC nº 23465/2011 e RAC nº 42429/2011).

Portanto, escorreita a parte da sentença que reconheceu a abusividade da cláusula e determinou a devolução da cobrança de seguro em venda casada nas operações de empréstimo.

Dos juros remuneratórios.

Quanto ao tema, está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R.

No entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie.

Como bem consignado na sentença, no caso dos autos é possível verificar quanto a cada um dos contratos o que se segue:

- Contrato n. 846231235 (Id. 70866171 – Pág. 5), firmado em 18/02/2015, parcela de R$1.718,11 e taxa de juros mensal de 1,64% e, conforme Id. 70866164, o pagamento se dá mediante débito em folha de pagamento. De acordo com os assentamentos do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, no mesmo período, era de 1,86% ao mês;

- Contrato n. 823913243 - (Id. 70866174 – Pág. 5) firmado em 17/07/2015, parcela de R$366,55 e taxa de juros mensal de 2,41% e, conforme Id. 70866164, o pagamento se dá mediante débito em folha de pagamento. De acordo com os assentamentos do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, no mesmo período, era de 1,97% ao mês;

- Contrato n. 858604693 - (Id. 70866178 – Pág. 5) firmado em 23/10/2015, parcela de R$1.366,01 e taxa de juros mensal de 3,85% e, conforme Id. 70866164, o pagamento se dá mediante débito em conta corrente. De acordo com os assentamentos do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para operações de crédito pessoal não consignado, no mesmo período, era de 7,16% ao mês;

- Contrato n. 862448549 - (Id. 70866185 – Pág. 5) firmado em 06/01/2016, parcela de R$48,62 e taxa de juros mensal de 2,41% e, conforme Id. 70866164, o pagamento se dá mediante débito em folha de pagamento. De acordo com os assentamentos do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, no mesmo período, era de 2,00% ao mês;

- Contrato n. 865282478 (Id. 70866189 – Pág. 5) firmado em 04/03/2016, parcela de R$ 299,93 e taxa de juros mensal de 4,72% a.m. e, conforme Id. 70866164, o pagamento se dá mediante débito em conta corrente. De acordo com os assentamentos do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para operações de crédito pessoal não consignado, no mesmo período, era de 7,04% ao mês;

- Contrato n. 865282369 (Id. 70867245 – Pág. 5) firmado em 04/03/2016, parcela de R$42,42 e taxa de juros mensal de 2,41% e, conforme Id. 70866164, o pagamento se dá mediante débito em folha de pagamento. De acordo com os assentamentos do Banco Central do Brasil, a taxa de juros para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, no mesmo período, era de 2,06% ao mês.

A orientação emanada pelo Colendo STJ nos acórdãos do Recurso Especial 1.036.818 e 1.061.50, nos quais a Ministra Nancy Andrighi esclarece o que seria abusivo, com a fixação da orientação no sentido de que:

“(i) a taxa média não pode ser adotada como valor absoluto, pois do contrário não seria mais média e, sim, taxa fixa;

(ii) a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado.”

Portanto, levando-se em conta que a taxa média apontada pelo Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator de tabelamento, e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada pelas instituições financeiras no período, por verificar que em todos os contratos os juros foram pactuados ou abaixo ou em patamar próximo (não superior a 50% da contratada), não há nada o que ser alterado, já que não demonstrada prática abusiva pelo Banco.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada, não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019).

Da Repetição Do Indébito

Concernente ao requerimento de repetição do indébito, não obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação ao pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no caso em comento.

Neste sentido, a orientação firmada pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS à EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 1349905/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)

Posto isso, ausente prova da má fé do credor, a cobrança a maior deve ser restituída de forma simples, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Do Dano Moral

Quanto aos danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional previsto no art. 5º, inciso X, da CF/88, nos seguintes termos:

“Art. 5º. (...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in
Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

“Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima”.

Na hipótese, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora, mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade civil.

Considerando que a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de provocar, por si só, danos à personalidade do indivíduo.

Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende.

Isso porque, já que a instituição financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Sobre o tema, assim já se posicionou o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”
(REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

No mesmo sentido, esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO. [...] O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram livremente pactuados”
(Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

O fato é que o aborrecimento da parte consumidora não induz automaticamente à indenização. Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que a autora sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento públicos, não há falar em indenização por dano moral.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023